Tribunal: STF
Processo: HC 263780
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus por meio do qual aponta o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo como autoridade coatora.



    Aduz-se que as decisões proferidas nas instâncias ordinárias divergem da jurisprudência consolidada dos Tribunais superiores, a qual determina o reconhecimento da atenuante da confissão sempre que esta, ainda que parcial, retratada ou qualificada, tiver sido considerada para embasar a condenação.



    À vista do supracitado, busca-se, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o redimensionamento da pena para o regime inicial aberto.



    Subsidiariamente, requer-se o retorno dos autos à vara de origem para ajuste do regime inicial.



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "d", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTE, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Publique-se.



Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente